Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715086-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZORLAITON DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: CRISTINA MARIA CESAR CRUXEN, BRUNO GOYTISOLO PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ZORLAITON DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CRISTINA MARIA CESAR CRUXEN e BRUNO GOYTISOLO PIRES DA SILVA. Já houve o julgamento do recurso pelo colegiado, conforme acórdão n. 1379244 (ID 30101438). Os apelados apresentaram petição na qual requerem a intimação do apelante para se manifestar acerca do valor depositado após a publicação da sentença, a fim de extinguir a lide (ID 30157431). É o relatório. DECIDO. Nada a prover em relação à petição apresentada pelos apelados, já que a discussão acerca do cumprimento da sentença deve ser apreciada pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil. Ademais, ainda está em curso prazo para interposição de recurso pelo apelante contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível. Portanto, aguarde-se o transcurso do prazo para eventual recurso. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator